Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-45.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. PLEITO FUNDADO NA ASSERTIVA DA FALTA DE OPORTUNA PROPOSITURA DE DEMANDA. INDEVIDO RETARDAMENTO CONFIGURADO. DIREITO DA AUTORA À REPARAÇÃO DOS DANOS DE ORDEM MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O julgamento

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. PLEITO FUNDADO NA ASSERTIVA DA FALTA DE OPORTUNA PROPOSITURA DE DEMANDA. INDEVIDO RETARDAMENTO CONFIGURADO. DIREITO DA AUTORA À REPARAÇÃO DOS DANOS DE ORDEM MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. A mãe da autora, já falecida, contratou com os réus a prestação de serviços de advocacia, visando o patrocínio de ação em face do INSS, objetivando o recebimento de diferenças de benefício. A propositura ocorreu, mas somente quase depois de três anos da contratação, o resultado foi de procedência parcial, com exclusão das diferenças referentes a período anterior a cinco anos da propositura da demanda. 3. A prova é suficientemente firme para concluir que a contratação ocorreu em outubro de 2004, de modo que o atraso na propositura implicou a perda da possibilidade de obter o recebimento de valores no período entre outubro de 1999 e agosto de 2002, apenas porque tais prestações foram alcançadas pela prescrição, de acordo com os termos da respectiva sentença. 4. Naturalmente, havia a necessidade de se aguardar o tempo necessário para a realização de estudos e preparação da petição inicial, mas o retardamento por quase três anos não encontra justificativa. Assim, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se inadequada a espera de três anos, de modo que se impõe reconhecer que houve, pela inércia dos réus, a perda da chance de alcançar o recebimento de valores no período de janeiro de 2000 a agosto de 2002, de onde advém o reconhecimento do direito à reparação. 5. A apuração da indenização deverá ocorrer por meio de liquidação, que deverá ter em consideração todos os dados do processo originário, de modo a apurar exatamente o que a autora obteria com a oportuna propositura da ação. Na mesma perspectiva, tem-se que a autora, se obtivesse o resultado integral, responderia pelo pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato. Assim, o montante da indenização deve corresponder a 70% desse resultado. 6. Não há fundamento probatório para reconhecer a ocorrência de dano moral, o que justifica o reconhecimento da improcedência desse pedido de reparação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000191471
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001019-45.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ALAIDE
APARECIDA NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALESSANDER DE OLIVEIRA e
WAGNER ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001019-45.2018.8.26.0664
Comarca:VOTUPORANGA 3a Vara Cível
Juiz: Camilo Resegue Neto
Apelante: Alaide Aparecida Navarro
Apelados: Alessander de Oliveira e Wagner Alves da Costa
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS..
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. PLEITO FUNDADO NA
ASSERTIVA DA FALTA DE OPORTUNA PROPOSITURA DE
DEMANDA. INDEVIDO RETARDAMENTO CONFIGURADO.
DIREITO DA AUTORA À REPARAÇÃO DOS DANOS DE
ORDEM MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO
MORAL.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O julgamento antecipado
da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos
de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. A mãe da autora, já falecida, contratou com
os réus a prestação de serviços de advocacia, visando o
patrocínio de ação em face do INSS, objetivando o recebimento
de diferenças de benefício. A propositura ocorreu, mas somente
quase depois de três anos da contratação, o resultado foi de
procedência parcial, com exclusão das diferenças referentes a
período anterior a cinco anos da propositura da demanda. 3. A
prova é suficientemente firme para concluir que a contratação
ocorreu em outubro de 2004, de modo que o atraso na
propositura implicou a perda da possibilidade de obter o
recebimento de valores no período entre outubro de 1999 e
agosto de 2002, apenas porque tais prestações foram alcançadas
pela prescrição, de acordo com os termos da respectiva sentença.
4. Naturalmente, havia a necessidade de se aguardar o tempo
necessário para a realização de estudos e preparação da petição
inicial, mas o retardamento por quase três anos não encontra
justificativa. Assim, de acordo com os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade, reputa-se inadequada a espera de três anos,
de modo que se impõe reconhecer que houve, pela inércia dos
réus, a perda da chance de alcançar o recebimento de valores no
período de janeiro de 2000 a agosto de 2002, de onde advém o
reconhecimento do direito à reparação. 5. A apuração da
indenização deverá ocorrer por meio de liquidação, que deverá
ter em consideração todos os dados do processo originário, de
modo a apurar exatamente o que a autora obteria com a
oportuna propositura da ação. Na mesma perspectiva, tem-se que
a autora, se obtivesse o resultado integral, responderia pelo
pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato.
Assim, o montante da indenização deve corresponder a 70%
desse resultado. 6. Não há fundamento probatório para
reconhecer a ocorrência de dano moral, o que justifica o
reconhecimento da improcedência desse pedido de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 3 -
Voto no 44.794
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por ALAIDE APARECIDA NAVARRO em face de
ALESSANDER DE OLIVEIRA e WAGNER ALVES DA COSTA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformada, apela a demandante, alegando a ocorrência
de cerceamento de defesa, pois ficou impedida de produzir provas, diante
do julgamento antecipado da lide, com afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Pretende a inversão do resultado,
afirmando que restou efetivamente demonstrado que a contratação ocorreu
em 13 de outubro de 2004. Além disso, tal alegação não foi impugnada na
contestação, gerando a presunção de veracidade. Diz que a
responsabilidade civil dos demandados se evidencia diante de sua
manifesta omissão, e por isso devem ser responsabilizados pelos danos
materiais e morais.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 4 -
É o relatório.
2. De pronto, observa-se que não há fundamento para
acolher a alegação de vício processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita conformidade
com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Superado esse ponto, resta examinar a matéria de fundo.
Segundo a narrativa da petição inicial, em 13 de outubro de
3004, a mãe da autora (Aurora de Melo Navarro, posteriormente falecida),
contratou os serviços dos réus, visando o patrocínio de demanda em face
do INSS e voltada ao recebimento de valores atrasados. Procuraram o
escritório de advocacia em razão do recebimento de uma proposta de
acordo formulada pela autarquia e optaram pela propositura da ação, diante
do esclarecimento de que o valor a receber superava o dobro do que havia
sido proposto.
Os réus, após a contratação, não prestavam informações
sobre o andamento do processo, dizendo apenas que as coisas estavam se
encaminhando. Entretanto, tempos depois, ao realizar consulta no site do
Tribunal Regional Federal, descobriu que a ação fora ajuizada apenas em 5
de setembro de 2007, ou seja, quase três anos depois. Em razão desse
atraso, que levou ao reconhecimento da prescrição sobre parte dos valores,
foi reconhecido o direito ao recebimento de valor equivalente à metade do
que havia sido proposto pelo INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 5 -
Em virtude disso, pretende a condenação dos réus à
reparação dos danos que a sua omissão provocou, apontando que houve
prejuízo material no montante atualizado de R$ 46.628,21, além da
ocorrência de danos morais.
Em sua defesa, os réus alegaram que o processo tramita
perante o Juizado Especial Federal, tendo ocorrido o julgamento de
procedência em primeiro grau e confirmação desse resultado pela Turma
Recursal de São Paulo. Houve, porém, apresentação de recurso
extraordinário, mas foi determinada a suspensão do processo para
aguardar “o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 627.190,
que versa sobre matéria de repercussão geral” (fl. 44). Em verdade, não
houve ilícito de sua parte “que pudesse dar ensejo à indenização pleiteada
na inicial, até porque embasada em afirmação inverídica, noticiando um
insucesso da ação que não aconteceu” (fls. 46/47).
Reconhecida a improcedência do pedido, sobrevém o
inconformismo por parte da autora.
No processo originário, a sentença julgou procedente o
pedido, reconhecendo o direito da autora, na qualidade de única herdeira da
beneficiária, ao recebimento das diferenças da revisão IRSM, a partir de 4
de setembro de 2002, tendo em conta que a propositura da ação ocorreu
em 4 de setembro de 2007, fixando o valor respectivo em R$ 11.446,88.
Sabe-se, também, que a 5a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais das 3a Região negou provimento aos recursos
interpostos por ambas as partes. Seguiu-se acórdão que, em juízo de
retratação, realizou a adequação da fundamentação, apenas para
reconhecer que não incidiu a decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 6 -
Pesquisa realizada no site do Tribunal Regional Federal
permitiu apurar que houve o trânsito em julgado respectivo, tendo a seguir
ocorrido o cumprimento da condenação por parte do INSS. Há notícia,
também, de que já foi declarada a extinção da execução, ante a satisfação
da dívida por parte do INSS.
Essencialmente, afirma a autora que os réus foram
negligentes, pois deixaram de propor a demanda com presteza, fato que lhe
causou prejuízo, pois isso propiciou a redução do montante de seu crédito,
ante a incidência da prescrição sobre as prestações alusivas a determinado
período. O retardamento havido, que durou cerca de três anos, acabou por
causar essa limitação, pois considerável número de prestações não pôde
ser alcançado pela condenação.
O que pretende a autora, em verdade, é a reparação pelos
danos resultantes da perda de uma chance, sob o argumento de que a falta
de oportuna propositura da demanda eliminou a possibilidade obter a plena
satisfação de seu direito, dado que diversas prestações foram atingidas
pela prescrição. Não se colocou em dúvida o resultado do trabalho
realizado, pois condenação houve; questiona-se, na verdade, a grande
demora na propositura da demanda, o que inviabilizou a satisfação plena de
seu direito, dado que a prescrição quinquenal atingiu considerável número
de prestações (diferenças)
O Juízo de primeiro grau partiu do pressuposto de que não
restou suficientemente esclarecida a época da contratação, pois a prova
documental se mostrou insatisfatória. Por isso, concluiu que não foi
demonstrada a alegação de negligência, ônus que cabia à autora.
Essencialmente, partiu-se do pressuposto de que a procuração e o
instrumento contratual juntados com a petição inicial não estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 7 -
totalmente preenchidos e não se fez presente evidência da efetiva
contratação para a propositura da ação.
Todavia, com o devido respeito, o conjunto probatório leva a
conclusão diversa.
A narrativa dos fatos formulada na petição inicial não sofreu
impugnação específica na contestação. Assim, incontroversas ficaram as
assertivas de que:
a) a autora e sua mãe, no segundo semestre de 2004,
compareceram ao escritório dos advogados demandados e receberam
a orientação quanto à possibilidade de obter um valor muito superior
ao que fora proposto pelo INSS, para o que seria necessária a
propositura de ação;
b) Aurora celebrou com os réus contrato de prestação de
serviços advocatícios, tendo eles se comprometido a assumir a
representação e a defesa dos seus interesses;
c) a autora passou a ligar ao escritório dos réus para pedir
informações, mas eles ali não se encontravam ou, então, davam algum
sinal de que “as coisas estavam caminhando”.
De outra parte, nota-se que Aurora efetivamente assinou
procuração e instrumento contratual rotulado de “contrato de honorários” (fls.
14 e 15), datados de 13 de outubro de 2004. Não houve preenchimento de
seus dados pessoais em ambos os documentos, além do que o contrato
não contém assinatura dos contratados e testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 8 -
Apesar dessa particularidade, não existe qualquer dúvida
para reconhecer a existência da contratação, tanto que não se colocou em
dúvida a efetiva outorga do mandato e a prestação dos serviços. E isto se
deu em outubro de 2004, pois nada se questionou a respeito.
Os documentos indicados não foram completados; na
verdade, constituem as vias entregues à contratante no respectivo dia de
sua assinatura. Os originais, evidentemente, foram destinados à
composição dos autos, e não houve qualquer iniciativa dos demandados em
trazer cópia, como forma sustentar eventual questionamento, que não foi
suscitado.
Há, portanto, certeza para afirmar que a contratação se deu
em outubro de 2004 e a propositura da demanda apenas ocorreu em
setembro de 2007 (fl. 16).
Esse retardamento efetivamente causou prejuízo, pois a
autora, diante do reconhecimento da prescrição, não pôde obter a
condenação ao pagamento de prestações anteriores ao período de cinco
anos que antecedeu a propositura da demanda.
É certo, por outro lado, que os advogados prontamente
orientaram a segurada quanto à possibilidade de recebimento, a título de
diferenças, de valor maior do que o proposto pelo INSS. Ou seja,
examinaram o problema tiveram a oportunidade de formular a conclusão
respectiva, anunciando a possibilidade da propositura da ação.
Ao mesmo tempo, é razoável entender que não se poderia
exigir dos réus a imediata propositura, sem a adoção de cuidados,
relacionados ao estudo da matéria e preparação adequada da petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 9 -
Entretanto, não há como deixar de reconhecer que o
retardamento da propositura por quase três anos não encontra justificativa e
revela descuido e, sobretudo, negligência, o que não se pode admitir.
Dessa inércia decorreu a prescrição, impossibilitando à autora o
recebimento das diferenças referentes ao período anterior àquele fixado na
sentença condenatória (fls.16-22).
Quando outorgado o mandato aos réus, já havia a
possibilidade de propositura da demanda, que possibilitaria alcançar o
pagamento de diferenças no respectivo quinquênio anterior. Considerando
que a procuração é datada de outubro de 2004, tem-se que havia a
possibilidade de se obter diferenças desde outubro de 1999.
Naturalmente, não se poderia exigir dos demandados que a
propositura da demanda fosse imediata. Como se sabe, ao advogado cabe
o dever de bem estudar todos os aspectos referentes à causa, colher dados
e zelar pela adequada formulação da petição inicial, para o que, por óbvio,
precisa de tempo. Entretanto, a demora de três anos é evidentemente
exagerada e desatende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, há de se concluir que, no máximo, seria admissível falar em espera
de três meses para a providência.
O verdadeiro prejuízo, portanto, corresponde ao valor das
diferenças alusivas ao período de janeiro de 2000 a agosto de 2002. Como
a sentença excluiu as parcelas apenas porque alcançadas pela prescrição,
e o processo mencionado já se extinguiu em razão do efetivo pagamento, é
inegável que a falta do recebimento constituiu decorrência direta do
retardamento mencionado.
De outra parte, não se pode deixar de reconhecer que, se
não ocorresse o retardamento e o pagamento alcançaria valor maior, sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 10 -
esse montante, por decorrência lógica, incidiria também o percentual dos
honorários advocatícios contratados (30%).
De outra parte, não há fundamento para cogitar de reparação
por dano moral.
Os autos retratam a hipótese de não cumprimento adequado
de contrato, em virtude do retardamento na propositura de ação.
Constitui entendimento pacificado que nas situações de
descumprimento do contrato, embora possam gerar transtornos, isso não é
suficiente para identificar a ocorrência de dano moral, segundo pacífica
orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Faz-se
necessária a adequada demonstração da ocorrência de sofrimento da alma,
e essa efetivamente não foi a situação do caso concreto.
A prova produzida nada esclarece a respeito desse ponto,
cujo ônus cabia à autora. Assim, não há justificativa para acolher o pleito de
reparação sob essa perspectiva.
Enfim, impõe-se acolher parcialmente o inconformismo, para
a finalidade de se reconhecer a parcial procedência do pedido, com a
condenação dos réus à reparação por danos de ordem material.
Assim, a indenização, que tem em conta o dano efetivamente
sofrido, corresponde a 70% do valor das diferenças a que a segurada tinha
a receber no período de janeiro de 2000 a agosto de 2002, como resultado
da revisão determinada pela sentença na demanda patrocinada pelos réus.
A apuração desse valor deverá ser feita em liquidação por procedimento
comum, mediante a colheita dos dados dos autos do respectivo processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664 – Votuporanga – VOTO No 44794 - 11 -
(no 2007.63.14.003190-0), de modo a estabelecer o montante que seria
devido pelo INSS se a prescrição não se verificasse, segundo os critérios
fixados pela mencionada sentença, com a incidência dos encargos
respectivos até a data da propositura desta ação. Estabelecido o valor
nessa época, a partir de então deve ser aplicada a correção monetária de
acordo com a Tabela Prática do TJSP, com a incidência dos juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação.
Diante desse resultado, caberá às partes o pagamento das
despesas processuais, na proporção de 80% os réus e 20% a autora. No
tocante aos honorários advocatícios, caberá à autora o pagamento da
quantia de R$ 1.100,00 em favor do patrono dos réus, ao passo que os réus
pagarão o valor correspondente a 11% do valor da condenação.
Naturalmente, fica ressalva a inexigibilidade das verbas sucumbenciais em
relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator